Tribunal: CARF
Processo: 13603.909402/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.909402/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.363 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
SIPET AGROPASTORIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio
da verdade material, o mesmo não é absoluto, sob pena de malferi-lo, bem
como aos princípios da legalidade e da isonomia e as regra do devido processo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.909402/2009-71
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-38.869, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Declaração de compensação (DCOMP)
Em
31/01/2008,
a
interessada
transmitiu
as
DCOMPs
originais
ns.
35671.30260.310108.1.3.02-7043 e 41618.86481.310108.1.3.02-1329, nas quais
informa a utilização de crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do 1o trimestre de 2007.
Os débitos compensados somam R$ 34.175,59 (valor do principal).
Despacho decisório de não homologação Em 10/12/2009, o titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Contagem emitiu o despacho decisório eletrônico no
854484122, do qual se transcrevem os seguintes excertos:
PER/DCOMP
COM
DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITO
35671.30260.310108.1.3.02-7043 (...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente
ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto
a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 10.884,22 Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$
0,01 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP:
35671.30260.310108.1.3.02-7043
41618.86481.310108.1.3.02-1329
Ciência do despacho decisório Em 22/12/2009, a interessada foi cientificada, por via
postal, do referido despacho decisório.
Manifestação de inconformidade Em 18/01/2010, foi apresentada a manifestação de
inconformidade a fls. 17, cujo teor assim se sintetiza:
a) De fato ocorreu engano no preenchimento da DIPJ do exercício de 2008, ano-
calendário 2007, devidamente corrigido através da DIPJ retificadora entregue em
12/01/2010, cuja cópia se anexa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

b) No 1o trimestre de 2007, apurou-se o saldo de imposto de renda a compensar
de R$ 29.448,75. Com a atualização pela taxa selic até 31/01/2008, data em que foi feita
a compensação, teríamos um saldo a compensar de R$ 32.152,14.
c) No 2o trimestre de 2007, apurou-se o saldo de imposto de renda a compensar
de R$ 18.678,43. Com a atualização pela taxa selic até 31/01/2008, data em que foi feita
a compensação, teríamos um saldo a compensar de R$ 19.855,17.
Instruem a manifestação de inconformidade os documentos abaixo relacionados:
Despacho decisório (fls. 18);
DIPJ retificadora (fls. 19/53);
Instrumento de alteração contratual (fls. 54/58).
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu por
julgá-la parcialmente improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário objetivando a reforma
do acórdão de piso e, para tanto, alegou:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
A recorrente vem em sua defesa demonstrar seu direito líquido, para tanto, anexa à
presente cópia da DIPJ de 2006, demonstrando que o valor dos rendimentos financeiros
foram devidamente informados no decorrer do ano de 2006, em observância legal ao
princípio da competência dos registros das receitas e das despesas.
No que tange às apropriações dos rendimentos financeiros apurados em função de
aplicações financeiras de renda fixa assim como operações swap, por determinação
legal e na observância dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, a recorrente
apropriou tais rendimentos "pró-rata tempore", sendo que as instituições financeiras
para fins de informação em DIRF dos rendimentos e do imposto de renda retido na
fonte observam o momento do resgate.
Desta feita, os valores declarados na DIPJ do ano de 2007 pela recorrente jamais poderá
ser os mesmos declarados pelas instituições financeiras, o que poderá ser plenamente
constatados através das informações das fontes pagadoras e da DIPJ referente ao ano de
2006.
Para tanto vejamos:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

01 - Em 2006, conforme DIPJ apresentada, cuja opção foi o lucro real anual, a
recorrente considerou como receitas financeiras o valor total no ano de R$ 1.195.092,71
(hum milhão cento e noventa e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e um centavos),
sendo assim distribuído:
a) Banco do Brasil s/a, valor de R$ 569.429,04 b) Banco Boston s/a, valor de R$
7.016,31 c) Banco Itau S/A, valor de R$ 324.069,93 d) Banco Santander Brasil as, valor
de R$ 143.877,56 e) Outras instituições, valor de R$ 122.909,95 f) Juros recebidos,
valor de R$ 27.789,92 g) Total informado e declarado em 2006 na DIPJ, valor de R$
1.195.092,71.
Os valores retro-mencionados estão contabilizados e discriminados na escrituração
contábil do ano de 2006.
02 - Em 2007, conforme DIPJ apresentada, cuja opção foi o lucro real trimestral, a
recorrente considerou como receitas financeiras os seguintes valores e trimestres:
a) Primeiro Trimestre de 2007, valor de R$ 273.048,20
b) Segundo trimestre de 2007, valor de R$ 350.574,94
c) Terceiro trimestre de 2007, valor de R$ 237.357,62
d) Quarto trimestre de 2007, valor de R$ 182.404,89
e) Total informado no ano de 2007, valor de R$ 1.043.385,65
Por outro lado é importante frisar que de acordo com a legislação em vigor as receitas
são apropriadas pelo regime de competência, entretanto o imposto de renda retido na
fonte, somente será apropriado e estará disponível para compensação com o imposto
devido, no momento do resgate da aplicação financeira, razão da totalidade do imposto
de renda retido na fonte ter sido apropriado no ano de 2007, e somente parte da receita
financeira, pois a mesma já foi apropriada "pro-rata tempore" em 2006.
Vê-se desta maneira, que os critérios adotados pela requerente estão em consonância
com os dispositivos legais, não havendo em momento algum, omissão de receitas, sendo
que as diferenças apontadas no acórdão 02-38.869, objeto desta impugnação, refere-se
única e exclusivamente, aos critérios adotados quando da informações prestadas pelas
entidades financeiras, que utilizaram o momento do resgate e liquidação das aplicações
financeiras para declararem o total das receitas acumuladas bem como o total do
imposto de renda retido na fonte incidentes sobre a operação, enquanto a requerente
contabilizou e declarou sua receita pelo regime de competência, apropriando-as "pro-
rata tempore".
Portanto, a recorrente tem direito ao aproveitamento do saldo do imposto de renda pago
a maior constante na DIPJ do ano base de 2007, no valor nominal de R$ 29.448,75
(vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e, setenta e cinco centavos).
Em razão do saldo negativo retro-mencionado, foi transmitido o PER/DCOMP número
35671.30260.310108.1.3.02-7043 e 41618.86481.310108.1.3.02- 1329, utilizado para
compensação de valores relativo aos tributos administrados pela SRFB.
DO MÉRITO
Conforme demonstrado, a recorrente utilizou o saldo negativo do IRPJ apurado na
DIPJ de 2008 ano base 2007, para liquidação do saldo devedor do IRPJ no valor de R$
23.291,37, e da CSLL no valor de R$ 10.884,22, apurado no quarto trimestre de 2007,
considerando que tal valor é líquido e certo, nos termos do artigo 165 do Código
Tributário Nacional, artigos 2° e 4° da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, in verbis: (...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso, reafirmando que jamais houve procedimento de má fé, e que os créditos
apurados e compensados são líquidos e certos, cuja solicitação de compensação ocorreu
através do PERD/COMP aqui mencionado:
a) A recorrente apurou o IRPJ relativo ao ano de 2007 com base em Balanços
trimestrais, e no ano de 2006 com base no lucro real anual, com apuração mensal
baseado em balanços e balancetes.
h) No Balanço final de 31 de dezembro de 2007, apresentou um saldo negativo de IRPJ
devidamente declarado na DIPJ de 2008, ano base 2007.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos:
a) Cópia da DIPJ exercício de 2007 ano base 2006;
b) Cópia da DIPJ exercício de 2008 ano base 2007;
c) Cópia da Decisão de Primeira Instância;
d) Cópia do Despacho Decisório.
e) Informe de rendimentos do Banco do Brasil s/a do ano calendário de 2006.
f) Cópia dos referidos PER/DCOMP.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão de
primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso, acolhendo
as razões de fato e de Direito aqui apresentadas, para cancelar a exigência e arquivar o
processo.
REQUER, ainda nos termos do artigo 38 da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que lhe
seja resguardada o direito da juntada de outros documentos que comprovam a
veracidade dos créditos objetos da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018. Assim, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, a compensação, em discussão neste processo, foi efetuada
mediante a entrega das duas DCOMP,s supracitadas, nas quais se informou, a título de crédito,
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007, o valor de R$ 29.448,75 (vinte e nove mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e, setenta e cinco centavos).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Todavia, de acordo com a DRJ, não há direito creditório algum a ser reconhecido.
Transcreve-se trecho do acórdão de piso que elucida a questão:
Na ficha 12A da DIPJ retificadora entregue em 12/01/2010, apurou-se o valor de R$
29.448,75 a título de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2007, conforme abaixo
demonstrado (fls. 38): (...)
Cabe ressaltar que a interessada não apresentou os comprovantes das retenções
deduzidas na linha 13 da mesma ficha, no valor de R$ 98.069,55.
Entretanto, de acordo com as declarações do imposto de renda retido na fonte (Dirf)
apresentadas à RFB, ela recebeu, relativamente ao 1o trimestre de 2007, entre outros, os
seguintes rendimentos sobre os quais incidiu IRRF no montante de R$ 101.953,81,
conforme abaixo detalhado (fls. 60/76):

Por outro lado, na ficha 06A da DIPJ, somente foram oferecidos à tributação R$
273.048,20 de receitas correspondentes aos códigos indicados na tabela supra (fls. 30) -
montante incompatível com o IRRF deduzido na ficha 12A, de R$ 98.069,55.
Aplicando sobre a receita efetivamente tributada, de R$ 273.048,20, o percentual de
retenção médio extraído da tabela supra, de 17,80 %, obtém-se o resultado de R$
48.602,58, sendo este o valor do IRRF dedutível nos termos do art. 231, III, do Decreto
no 3.000, de 1999, a seguir transcrito :
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (sem grifo no original)
Logo, relativamente ao 1o trimestre de 2007, não se apura aqui nenhum saldo negativo
de IRPJ, mas sim saldo a pagar de R$ 20.018,22, conforme abaixo demonstrado:

Em suas razões recursais, a Recorrente argumentou:
Por outro lado é importante frisar que de acordo com a legislação em vigor as receitas
são apropriadas pelo regime de competência, entretanto o imposto de renda retido na
fonte, somente será apropriado e estará disponível para compensação com o imposto
devido, no momento do resgate da aplicação financeira, razão da totalidade do imposto
de renda retido na fonte ter sido apropriado no ano de 2007, e somente parte da receita
financeira, pois a mesma já foi apropriada "pro-rata tempore" em 2006.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Vê-se desta maneira, que os critérios adotados pela requerente estão em consonância
com os dispositivos legais, não havendo em momento algum, omissão de receitas, sendo
que as diferenças apontadas no acórdão 02-38.869, objeto desta impugnação, refere-se
única e exclusivamente, aos critérios adotados quando da informações prestadas pelas
entidades financeiras, que utilizaram o momento do resgate e liquidação das aplicações
financeiras para declararem o total das receitas acumuladas bem como o total do
imposto de renda retido na fonte incidentes sobre a operação, enquanto a requerente
contabilizou e declarou sua receita pelo regime de competência, apropriando-as "pro-
rata tempore".
Portanto, a recorrente tem direito ao aproveitamento do saldo do imposto de renda pago
a maior constante na DIPJ do ano base de 2007, no valor nominal de R$ 29.448,75
(vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e, setenta e cinco centavos).
Em síntese, por conseguinte, a Recorrente alega que as receitas decorrentes das
aplicações financeiras são apropriadas contabilmente pelo regime de competência, e que o IRRF
relativo a essas aplicações somente é apurado e recolhido pelas instituições no momento do
resgate, daí decorrendo a divergência entre as receitas financeiras informadas em DIRF
(juntamente com o IRRF) e o informado pela Recorrente na DIPJ.
Correta a justificativa da Recorrente quanto a forma de contabilização das receitas
decorrentes de aplicações financeiras de acordo com a legislação.
Contudo, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa SRF no 25, de 06 de março
de 2001, os efeitos fiscais, ou seja, os rendimentos produzidos pelas aplicações financeiras de
renda fixa sujeitar-se-ão à incidência do IRRF quando da alienação do investimento, liquidação
ou resgate do título ou aplicação.
Vale a transcrição do mencionado dispositivo:
Seção II Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa
Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a
cessão ou a repactuação do título ou aplicação. (grifei).
Conclui-se, portanto, que se a Recorrente procedeu ao reconhecimento da receita
“pro-rata tempore” como alega, deveria ter apresentado os seus assentamentos contábeis/fiscais
comprovando que as receitas financeiras foram reconhecidas no regime de competência (embora
a legislação fiscal determine que o IRRF respectivo seja apurado apenas na liquidação/resgate da
aplicação, ou seja reconhecimento da receita no regime de caixa) e não tenham sido excluídas na
apuração do lucro real.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Mas, assim não fez, de modo que não foi comprovado de forma inequívoca o seu
direito ao crédito. Com efeito, a Recorrente, no âmbito administrativo fiscal, tem o ônus de
instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem o direito alegado, nos termos
do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente, também, está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em suma, Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno
Além do mais, não haveria dificuldade para apresentação dos documentos
comprobatórios, eis que são de elaboração pela própria Recorrente e/ou que deveriam estar sob
sua guarda.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Afinal, por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais(Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o)”.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Corroborando, cita-se, em tempo, o disposto no Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Assim sendo, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Desta forma, ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
principio da verdade material, o mesmo não é absoluto, sob pena de malferi-lo, bem como aos
princípios da legalidade e da isonomia e as regra do devido processo legal.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado, o que,
como dito, não se deu.
Afinal, a autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material
na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo
Em suma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório robusto da liquidez
e certeza do direito creditório pleiteado, não cumprindo tal papel, os Informes de Rendimentos
anexados aos autos ou mesmo a DIPJ desacompanhada da documentação contábil que lhe deu
suporte, ante natureza meramente informativa.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.363 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.909402/2009-71

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital